Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703894-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO LOPES CONDES RECORRIDO: RICARDO COSTA BARBOZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. EFEITOS. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Demonstrado que o agravado não preenche os requisitos autorizadores, correta a revogação do benefício. 3. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer fase processual, seus efeitos somente incidem a partir do pedido (ex nunc), não se admitindo sua retroatividade. 4. A revogação da gratuidade de justiça, contudo, possui efeitos prospectivos, sendo vedada a sua retroatividade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 do Código de Processo Civil e 125 Código Civil, sustentando que a situação dos autos difere dos precedentes utilizados na fundamentação da decisão combatida, pois não se trata de concessão do benefício da gratuidade, mas sim de revogação do benefício, razão pela qual os efeitos da revogação da benesse deve retroagir. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese referente aos efeitos da revogação do benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009